Tribunal: STF
Processo: RE 91180
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATORIA. ART. 82, III, C/C
ART. 246 DO COD. DE PROCESSO CIVIL. INTERESSE PÚBLICO.
- A CIRCUNSTANCIA DE PESSOA DE DIREITO PÚBLICO SER PARTE NA LIDE NÃO
CONSTITUI RAZÃO SUFICIENTE PARA A OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SE NÃO EVIDENCIADA, NO CASO, A CONOTAÇÃO DE
INTERESSE PÚBLICO. NÃO SE APLICA O ART. 82, III, DO CPC A HIPÓTESE
DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.